Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender à determinação judicial, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Apelo não provido.